Tribunal: TJMT
Processo: 1013500-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1013500-41.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Emanuel Sempio
Paciente: Chekeman Marcio Guimaraes
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Chekeman Marcio Guimaraes, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Décima Segunda Vara Criminal de Cuiabá, por manter a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados no art. 147, art. 163, parágrafo único, inciso III, art. 140 e art. 121, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
Em apertada síntese, o impetrante afirma que o beneficiário foi preso em flagrante em 23.05.2020, tendo sua prisão convertida em preventiva unicamente sob o argumento de garantia da ordem pública, não tendo a decisão apresentado fundamentação idônea. Aduz que as declarações inquisitoriais são frágeis e não se prestam a embasar uma decisão de segregação em desfavor do paciente.
Ainda, destaca que o paciente é primário, trabalhador, possui bons antecedentes e residência fixa, além de ser pessoa querida em seu bairro.
Almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, vale consignar que a discussão acerca de ter ou não o paciente realmente perpetrado o delito de homicídio tentado a ele imputado, bem como a alegação de que as declarações inquisitoriais são frágeis, não se prestando a embasar uma decisão de segregação em desfavor do paciente, demandam um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual e, dessa forma, não comporta exame nesta via estreita do “habeas”.
Seja como for, analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de Chekeman Marcio Guimaraes foi convertida em preventiva em 24.05.2020, porque, em tese, o paciente teria praticado o crime de dano qualificado contra o estabelecimento “KI Assados na Brasa”, o crime de ameaça contra a vítima Kamila Lobato Skolaude de Oliveira e os crimes de injúria e homicídio tentado contra a vítima Marcus Vinicius Marinho de Barros.
Segundo consta, o paciente foi até o estabelecimento “KI Assados na Brasa” e pediu dinheiro para o proprietário do local, a vítima Marcus Vinicius Marinho de Barros, que negou o pedido. Esse fato gerou revolta no paciente, que passou a proferir insultos e ameaças contra a vítima. Marcus pediu que o paciente se retirasse do local, porém, ele começou a tentar atingi-lo com pedras.
Descreve-se que o pretenso beneficiário, não se conformando com a situação, ausentou-se do local e voltou minutos depois, munido de uma faca, tendo ido ao encontro da vítima com o intuito de matá-la. Chekeman conseguiu atingir a vítima, tendo causado lesões na região de seu abdômen. No entanto, Marcus conseguiu reagir à agressão e contou com o auxílio de outras pessoas para conter o paciente, que foi desarmado.
Após o fato, a polícia militar foi acionada, mas Chekeman, ainda muito exaltado, deteriorou as vidraças e grades do estabelecimento comercial da vítima. Posteriormente, mesmo após ser levado pelos policiais militares, na Delegacia, o paciente ameaçou de morte a esposa da vítima, Kamila Lobato Skolaude de Oliveira.
Extrai-se ainda que, dado o comportamento do paciente, foi necessário colocá-lo no compartimento de condução de pessoa detida da Viatura 5288, momento em que o denunciado começou a gritar, a se debater e a desferir chutes contra a grade interna do veículo público, deteriorando-o.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva e posteriormente mantida pelo magistrado de origem, mesmo após pedido de revogação feito pela Defesa, sob os seguintes fundamentos:
“Ante o relato da denúncia e em todo caderno inquisitivo, denota-se que o denunciado oferece risco as testemunhas e, por consequência, ao andamento do processo, pois consta dos autos que o mesmo ao ser detido ameaçou as testemunhas, tentou contra a vida daquelas e resistiu à prisão, sendo a agressão desencadeada pelo fato das vítimas terem negado dinheiro ao denunciado, pois ao que consta dos autos o mesmo assedia diversos comerciantes da localidade com a finalidade de aferir vantagens financeiras.
Assim (...) noto que a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado encontra-se em perfeita sintonia com as leis infraconstitucionais, pois em que pese o denunciado não ter antecedentes, há em evidência o periculum libertatis estampado na gravidade dos fatos atribuídos ao denunciado e ao modus operandi, os quais demonstram extremo descontrole, aliado ao fato de que jurou se vingar das testemunhas, bem como não se intimidou com a presença da polícia militar, de modo que até a destruição de patrimônio público lhe é atribuído” (sic, id. 47811524, p. 03).
Para além do fumus comissi delicti, bem ajustado pelo magistrado de origem, a decisão atacada demonstra a presença do periculum libertatis, extraída, à primeira vista, da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo modus operandi, que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso.
Os fatores supracitados são aptos à demonstração da gravidade concreta da ação criminosa e, por via reflexa, da periculosidade social do paciente, máxime se considerado que, consoante demonstra os elementos informativos, nem mesmo a ação policial foi capaz de conter os ânimos do indiciado, de modo que, inclusive na Delegacia, o paciente ameaçou de morte uma das testemunhas.
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, não se verifica macula na fundamentação da decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública, dada a necessária preservação da integridade física e psicológica da vítima e de sua família.
Registre-se, por fim, que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada